Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-06.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000629-06.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JONAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 880.438.191-49 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO OCORRÊNCIA – PROVIMENTO PARCIAL.

A conduta praticada pelo recorrente não atinge bem ou interesse da autarquia federal (IBAMA), não incorrendo nas hipóteses previstas no artigo 109, I, da Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, compete à Justiça estadual o processamento e o julgamento da ação civil de reparação do dano ambiental, consistente no desmatamento em área de floresta amazônica.

Não há falar em ilegitimidade passiva, se não há provas robustas de que a parte não praticou a lesão ambiental.

A petição inicial não é inepta, por ausência de interesse de agir, visto que a pendência de julgamento de processo administrativo não obsta a propositura de ação, ante a independência existente entre as instâncias administrativa e judicial, bem assim porque não comprovou a inexistência do dano ambiental.

A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

A condenação do Requerido ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jonas Pereira dos Santos, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Recorrido.

O Recorrente, de início, postula a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo, já que exerce trabalho braçal.

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, levantando as seguintes questões prévias: a) incompetência do Juízo para julgamento da lide, visto que o desmatamento ocorreu na Floresta Amazônica e foi noticiado pelo IBAMA, devendo, portanto, ser processada e julgada a ação pela Justiça Federal; b) ilegitimidade passiva, já que não há prova de que fora o autor do desmatamento indicado na inicial; c) inépcia da inicial, por ausência de interesse de agir, pois há processo administrativo, referente à infração ambiental, pendente de julgamento, e não há comprovação da existência atual de parcela do meio ambiente

não recuperável pela ação humana.

No mérito, o Recorrente argumenta que não deve ser responsabilizado pelo dano ambiental, apontado na inicial, uma vez que o seu nome foi obtido por meio de indicação de terceiros.

Afirma que nunca exerceu a posse sobre a área onde ocorreu o desmatamento e que os fiscais do IBAMA não compareceram no local para a lavratura do Auto de Infração.

Salienta que a área desmatada não é de sua propriedade e, por isso, não se mostra possível o cumprimento da obrigação imposta.

Ao final, postula o provimento do Recurso, para julgar improcedente o pedido inicial e, no caso de manutenção do ato sentencial, que seja reduzido valor da indenização.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo,
pugnando pelo seu desprovimento (id. 92905072, págs. 01/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 94937478, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Jonas Pereira dos Santos, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína-MT, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra Jonas Pereira dos Santos, alegando que ficou demonstrado no SIMB n. 000279-039/2017 que o Requerido foi o responsável pelo desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, de 26,71 hectares de vegetação nativa, em área de floresta amazônica, objeto de especial preservação, localizada na Gleba Nova União, Distrito de Filadélfia, em Juína/MT.

Salientou, na inicial, que os agentes do IBAMA lavraram o Auto de Infração n. 9073045 E e o Termo de Embargo n. 697352 E e, portanto, resta configurado o dano ambiental.

Defendeu que o Requerido deve ser condenado na obrigação de reparar a lesão ao meio ambiente e de indenizar a degradação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

O Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante de tudo o que se expôs, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para impor ao requerido à obrigação de recompor a área degradada, ou em caso de impossibilidade de sanear o dano, autorizo apresentação de Plano de Regeneração Alternativa (PRAD), tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental:

I) comprovar, em 30 dias, o registro do CAR do imóvel rural de 26,71 hectares, na Gleba Nova União, Distrito de Filadélfia;

II) multa processual no valor de R$ 500,00 por dia em caso de desobediência;

III) Alternativamente, não sendo possível a regeneração ou não ocorrendo a apresentação do PRAD, condeno o requerido a indenizar o meio ambiente degradado, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Que deverá apurar o custo de confecção do Plano de Regeneração e após, dentro do plano, dimensionar o custo de sua execução, sendo esse montante a ser indenizado; e

IV) Condeno o requerido à indenização pelo dano ambiental causado no local, a qual, pelo caráter difuso da lesão, comporta a fixação do dever de reparar no montante de R$ 15.000,00, determinado que a indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA.

Custa pelo requerido na forma da lei.

Ademais, deixo de condenar o requerido a honorários advocatícios. (Sic).

Inconformado, Jonas Pereira dos Santos opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão (id. 92905046, págs. 01/03) que foram rejeitados pelo Juízo singular (id. 92905064, págs. 01/03).

Contra essas decisões, Jonas Pereira dos Santos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, faço a análise do pedido de gratuidade da justiça.

Da Gratuidade da Justiça

O Apelante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo, pois exerce atividade braçal.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Cumpre considerar, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, pelo qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, entendo que o pedido deve ser concedido, já que o Apelante alega a insuficiência de recursos e há documentos, em que afirma ser lavrador rural e que exerce atividade braçal.

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pelo Apelante.

Da Apelação

Passo à apreciação das questões prévias, suscitadas pelo Recorrente.

Da Incompetência do Juízo

Defende o Recorrente que o Juízo singular é incompetente para apreciar a ação, já que o suposto dano ocorreu na Floresta Amazônica, o que enseja a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da lide.

A propositura da ação na instância de piso tem por objetivo tutelar o meio ambiente degradado, em tese, pelo Recorrente, de sorte que a atuação Ministerial encontra respaldo na competência material comum dos entes públicos, a teor do disposto no artigo 23, incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil. Veja-se:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I
– (...);

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

Oportuno transcrever um julgado o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO OCORRIDO EM ÁREA PRIVADA. POSTERIOR DECRETO PRESIDENCIAL TRANSFORMANDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU INTERESSE DA UNIÃO À ÉPOCA DO DELITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A proteção ao meio ambiente constitui matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme art. 23, incisos VI e VII, da Carta da República.

2. A competência da Justiça Federal, nos crimes ambientais, restringe-se ao processamento e julgamento dos crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses diretos da União, ou de suas autarquias ou empresas públicas (art. 109, inciso IV, da CF/88).

3. Quando a área desmatada era particular à época do delito, e, posteriormente, transformada em área de preservação por Decreto Presidencial, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Estadual, perpetuando-se a jurisdição.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de Palmas/PR, um dos suscitados. (CC n. 99.541/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 27/10/2010, DJe de 10/12/2010). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que o Juízo singular não é incompetente para processar e julgar a Ação Civil Pública. Logo, a preliminar deve ser rejeitada.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, suscitada pelo Apelante.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Recorrente afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, já que não há prova de que praticou o suposto dano ambiental, bem assim que exerceu a posse e propriedade da área degradada.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque além de os atos dos agentes do IBAMA terem presunção de legitimidade, consta a sua assinatura no Auto de Infração.

Ademais, a tese de que fora coagido a assinar o referido documento encontra-se desprovida de prova e o Recorrente não obteve êxito de comprovar que não fazia parte do grupo de pessoas que invadiram a área, localizada na Gleba Nova União, no Município de Juína/MT.

Ao Recorrente cabia o ônus de desconstituir o AI, produzindo prova de que não foi o autor do dano ambiental, porém não logrou sucesso nesse sentido.

Não há desconsiderar que, intimado a especificar as provas que pretendia produzir, o Apelante requereu apenas a testemunhal, perdendo a oportunidade de postular a realização de perícia, com vistas a demonstrar que o local em que ocorreu o desmatamento não era por ele ocupado.

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelante.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

O Recorrente defende que a inicial é inepta, por ausência de interesse de agir, pois o processo administrativo, referente ao AI, está pendente de julgamento pelo IBAMA e também porque inexistem provas da existência atual de parcela do meio ambiente não recuperável por ação humana.

As alegações do Apelante não prosperam, visto que é de conhecimento de todos que
as esferas administrativa e judicial são independentes.

Nessa quadra, é certo que o fato de existir processo administrativo, referente à infração ambiental, pendente de julgamento, não obsta a propositura de ação civil pública, visando à recuperação do dano ao meio ambiente.

Corroborando o entendimento, trago à baila o seguinte julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO, EM DECORRÊNCIA DOS APONTADOS DANOS AMBIENTAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL A EVIDENCIAR LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DE GRUPO MASSIFICADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1 - Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir, pois vige, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra da independência entre as instâncias, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa.

2 – (...). (N.U 0009430-26.2015.8.11.0015, Relator Dr. Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/07/2021, publicado no DJE 20/07/2021). (Destaquei).

Igualmente, não merece acolhimento, a assertiva de que não existe, atualmente, parcela do meio ambiente não recuperável, visto que o Apelante não trouxe nenhum elemento de prova que a corroborasse.

Vale realçar que o STJ tem entendimento pacificado que, no direito ambiental, em vista do Princípio de Precaução, o ônus probatório compete a quem supostamente provocou a lesão. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PRETENDIDA ADOÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS GENÉRICAS IMEDIATAS DESTINADAS A OBSTAR A CONTAMINAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL QUE SE APRESENTAM CONTRADITÓRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO

- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 618 DO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

3. O princípio da precaução previsto no art. 225, da Constituição Federal pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo ao suposto degradador comprovar a inexistência de dano ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.
(N.U 1004719-98.2018.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/08/2021, publicado no DJE 03/09/2021). (Negritei).

Posto isso, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Do Mérito

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise dos autos, verifico que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, no dia 13/11/2014, lavrou o Auto de Infração n.
9073045 E
, em desfavor do Recorrente, por ter constatado a ocorrência de dano ambiental, consistente no desmatamento de 26,71ha (vinte e seis hectares e setenta e um ares) de vegetação nativa da Floresta Amazônica, sem autorização do órgão ambiental competente (id. 92879494, pág. 08).

A lesão ambiental foi assim descrita no Auto de Infração:

(...) DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO

DESTRUIR 26,71HA DE VEGETAÇÃO NATIVA, DA FLORESTA AMAZÔNICA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, NA GLEBA NOVA UNIÃO, NO DISTRITO DE FILADÉLFIA, MUNICÍPIO DE JUÍNA.

Vê-se, portanto, que a existência do dano ambiental é incontestável.

Impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, o Apelante não obteve êxito de comprovar que não praticou a lesão ambiental, bem assim que não exerceu a posse sobre a área onde ocorreu.

Registro que a responsabilidade civil, na seara ambiental, é objetiva, o que permite a responsabilização do poluidor, independentemente do dolo ou da culpa.

Os artigos 3
o
, IV, e 14, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1991 assim dispõem:

Art. 3
o
- Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...);

§ 1
o
- Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Anoto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não admitidas as excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Dessa forma, o fato de o Auto de Infração ter sido lavrado, utilizando-se de geoprocessamento de imagens, não afasta a ocorrência do dano ambiental apontado pelos fiscais da referida Autarquia Federal, especialmente porque o Apelante assinou o AI e transacionou na esfera penal.

Não há desconsiderar que o Apelante possui um imóvel rural na Gleba Nova União, conforme afirmativa feita pela Sra. Luzinete, representante daquele assentamento (id. 92879498, pág. 03).

Deve-se registrar que consta do Relatório Técnico do IBAMA que os agentes identificaram os autores dos desmatamentos ocorridos na Gleba Nova União, por meio de documentos protocolados, junto à Secretaria Municipal de Agricultura de Juína/MT, pelos próprios, bem como pelo contato realizado com o profissional responsável pelo levantamento topográfico do loteamento Gleba Nova União.

Enfatizo que o simples fato de o desmatamento ter ocorrido sem autorização do órgão ambiental competente configura dano ambiental, não sendo necessário que seja irrecuperável, como defende o Apelante.

Com relação à indenização por dano ambiental difuso, assinalo que, inexistem dúvidas de que a
cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer
–
recuperação do dano
–
, é perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MORAIS COLETIVOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REGENERAR A ÁREA DEGRADADA – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2.
É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).

3. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG).

4. (...). (N.U 0000067-87.2015.8.11.0088, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 30/06/2020). (Negritei).

Voltando os olhos ao caso em tela, verifico que ficou devidamente demonstrado que o Recorrente praticou dano ambiental, consistente no desmatamento, sem autorização do órgão competente.

Desse modo
, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar os danos.

Deve, na hipótese, observar o princípio do
in dubio pro natura
.

Frise-se que, dada a dificuldade de mensurar o dano, por se tratar de floresta amazônica, o
quantum
, necessariamente, deve ser apurado na liquidação, caso não recupere a área ou não apresente o PRAD.

Nessa trilha, a sentença, nestes pontos, não merece retificação.

Entrementes, com relação ao dano moral coletivo, penso que o ato sentencial deve ser retificado.

Carlos Alberto Bittar Filho conceitua o dano moral coletivo da seguinte forma:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (
damnum in re ipsa
). (
In
: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em
http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf
.).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL
–
DIREITO DO CONSUMIDOR
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
–
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
CADASTRO DE PASSAGEM
–
LICITUDE
–
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR
–

IMPRESCINDIBILIDADE
–
ART. 43, §2o DO CDC
–
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
–

RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO
–
DANO MORAL COLETIVO
–
NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...). (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Negritei).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente. Não há, no entanto, demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Registro que,
para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos.

Além disso, o dano ao meio ambiente corresponde a uma pequena área (26,71ha), portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação.

A lesão ambiental, provocada pelo Apelante, não implicou um desequilíbrio ecológico que provocasse diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Nesse diapasão, deve ser excluída da sentença a condenação ao seu pagamento.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.
(N.U 0006297-15.2011.8.11.0015, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). (Destaquei).

Por tais considerações, deve ser provido, parcialmente, o Apelo.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares de incompetência da Justiça Estadual, de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial e, no mérito,
PROVEJO, EM PARTE
, o Apelo, interposto por Jonas Pereira dos Santos, tão somente para excluir da sentença, a condenação ao pagamento de indenização, a título de dano moral difuso, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022